Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721879-50.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAMPELO BEZERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: DAQUI AGROINDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA - ME, PAULO ROBERTO RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: PAULO ROBERTO RIBEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. I – A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade exige a comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, art. 50 do CC. II – Na demanda, não ficou comprovado que a empresa-devedora tenha transferido ilegalmente seu patrimônio para seus sócios, a fim de prejudicar seus credores, nem há prova capaz de sustentar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos indispensáveis para a configuração do abuso de personalidade. III – Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 50 do Código Civil, sustentando que restou configurado o abuso de personalidade jurídica da recorrida, uma vez que ela não indicou bens à penhora, não foram encontrados bens para a garantia da execução, ela sequer foi encontrada em atividade no endereço que consta como seu, e as pesquisas junto ao BACENJUD não demonstram nenhuma movimentação bancária, o que demonstra o encerramento irregular da empresa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 50 do Código Civil, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). A propósito, confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ. REINTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 6. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "'a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência' (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/05/2020, DJe de 21/05/2020). Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude" (AgInt no AREsp n. 1.735.099/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 7. Ademais, "a existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a solidariedade obrigacional ou a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 2.028.471/MT, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2022, DJe de 7/10/2022). 8. Para alterar o acórdão recorrido quanto à conclusão de que o banco é terceiro estranho à relação jurídica, bem como no referente à ausência de comprovação de abuso da personalidade jurídica, porque não caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, seria imprescindível reapreciar as cláusulas contratuais e os elementos fático-probatórios, inviável em recurso especial, a teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ 9. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.325.261/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.264.506/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025